Tribunal: TJMT
Processo: 1033252-93.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033252-93.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANIO APARECIDO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 002.605.891-01 (RECORRIDO), OILSON AMORIM DOS REIS - CPF: 933.367.051-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1033252-93.2020.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

CLARO S.A.

Recorrido(s):

JANIO APARECIDO DA SILVA MEDEIROS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

29/04/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SUNPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS – DANO MORAL – REVELIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inexistência de intimação da audiência de conciliação que culmina na revelia gera nulidade insanável, ante o manifesto cerceamento de defesa da parte Reclamante, sendo prudente o acolhimento da preliminar para declarar nula a sentença proferida com inobservância ao devido processo legal.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a parte Reclamante na petição inicial, que na data de 10/07/2020, teve sua linha suspensa unilateralmente. Alega que buscou solução com a Reclamada, conforme os três protocolos informados na inicial, porém, sem êxito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Isto posto, OPINO PELO JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos da inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao reestabelecimento dos serviços telefônicos da reclamada, em um prazo de 05 (cinco) dias, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa fixa (não diária) no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) sob pena de majoração em ulterior decisão.

OPINO também pela CONDENAÇÃO da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

Os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir desta data.

Em suas razões recursais, a parte Reclamante arguiu preliminar de nulidade de intimação, argumentando que não foi intimada da audiência de conciliação designada,

tampouco, houve intimação via PJE. No mérito, pugna pela reforma da sentença, acolhendo a preliminar suscitada, ou, subsidiariamente, julgar improcedente a ação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso manejado e manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Após detida análise dos autos, verifica-se que a Recorrente não foi regularmente citada.

A parte Reclamada não foi devidamente citada da audiência de conciliação, e em razão do seu não comparecimento em audiência, lhe foi decretada a revelia.

A Portaria no. 161/2017 do TJ-MT determina a obrigatoriedade de publicação dos atos processuais praticados no sistema PJe no DJe, alcançando todos os processos em trâmite na plataforma, tanto na Justiça Comum quanto nos Juizados Especiais

A Reclamada não estava inerte, posto que, a data da designação da audiência de conciliação não foi publicada no Diário de Justiça em nome dos patronos da empresa reclamada, fato que contraria a Portaria no. 161/2017 do TJ-MT.

No presente caso, constata-se a grave ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, não oportunizou à recorrente o seu comparecimento a audiência, bem como apresentar sua defesa.

Portanto, a inexistência de intimação torna a sentença eivada de nulidade insanável, tendo em vista a revelia decretada, pois o mérito da questão não foi analisado, mas apenas presumiu-se pela veracidade dos fatos não impugnados, na forma do artigo 302, do CPC.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
e acolho a preliminar de nulidade de intimação arguida, para anular a sentença de revelia proferida pelo juízo
a quo
e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito, observando-se o devido processo legal,
ab initio
, com a ocorrência de audiência de conciliação e demais atos, suprindo-se a citação neste momento, cabendo ao advogado do recorrido realizar o seu cadastro no sistema PJE para serem evitados problemas futuros de intimação.

DETERMINO AINDA
que o advogado da CLARO S/A junte aos autos instrumento procuratório, no prazo de 05 (cinco) dias, para sanar a irregularidade da ausência de instrumento, sendo que o feito está sendo julgado com essa irregularidade, pelo fato de ser vício que poderia ser reconhecido de ofício pelo magistrado, bem como, pelo fato de que pela dinâmica diária sabe-se que o escritório peticionante é o escritório que representa a empresa CLARO S/A, sem maiores delongas.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021